Tribunal: TJPA
Processo: 0820342-95.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820342-95.2024.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCA BARBOSA DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Corrupção de menor. Corrupção ativa. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Periculosidade da paciente. Gravidade concreta dos delitos. Excesso de prazo não configurado. Prisão domiciliar. Inexistência de requisitos legais. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor da paciente, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), corrupção de menor (art. 244-B do ECA) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), sob a alegação de ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar, excesso de prazo na formação da culpa e necessidade de prisão domiciliar em razão de condições de saúde e responsabilidades familiares.

II.
Questão em discussão

2. (i) Verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP.

(ii) Avaliar a existência de excesso de prazo na instrução criminal apto a caracterizar constrangimento ilegal.

(iii) Analisar o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318 do CPP.

III.
Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base na gravidade concreta dos delitos imputados, no
modus operandi
da paciente e no risco de reiteração delitiva, sendo a segregação necessária para a garantia da ordem pública.

4. A periculosidade da paciente restou demonstrada pelas circunstâncias do crime, notadamente pelo armazenamento e comercialização de drogas, pelo envolvimento de menor de idade e pela tentativa de suborno a policiais no momento da prisão.

5. O excesso de prazo não se configura, pois a demora na instrução processual decorreu da necessidade de oitiva de testemunha essencial e não se deu por desídia do juízo, sendo justificável diante das peculiaridades do caso concreto.

6. A alegação de enfermidade não se sustenta, pois não há comprovação de que a paciente esteja acometida por doença grave incompatível com o ambiente prisional ou sem acesso ao tratamento adequado.

7. O pedido de prisão domiciliar não merece acolhimento, pois não restou demonstrado que a paciente seja a única responsável pelos cuidados de sua neta e de seus genitores idosos, tampouco há comprovação de que sua condição de saúde exija o cumprimento da pena em regime domiciliar.

8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente, diante da gravidade concreta dos crimes imputados e do risco de reiteração delitiva.

IV.
Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A decretação e manutenção da prisão preventiva são justificadas quando demonstrada a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade da paciente. 2. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido caso a caso, sendo justificável quando há complexidade na produção probatória. 3. A concessão de prisão domiciliar exige comprovação inequívoca da impossibilidade de tratamento no sistema prisional ou da inexistência de outras pessoas aptas a cuidar dos dependentes da paciente".

______________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 333; Código de Processo Penal, arts. 312, 318, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor da paciente
Francisca Barbosa de Moraes
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800118-92.2024.8.14.0047
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 23658437) que, a paciente encontra-se
presa preventivamente desde o dia 18/02/2024
, pela suposta prática dos
crimes de tráfico de drogas, corrupção de menor e corrupção ativa
, tendo o decreto, segundo a defesa, se fundamentado na
gravidade abstrata dos delitos imputados
, bem como na garantia da ordem pública,
estando carente de fundamentação concreta
.

Ocorre que a paciente
é a única responsável pelo cuidado de sua neta K. L. B. C. (13 anos e portadora de transtornos mentais psicológicos
), bem como
de seus genitores idosos
(mãe com 82 anos e pai com 85 anos de idade), sendo a
paciente idosa
e com
múltiplas debilidades em sua saúde
(diagnóstico de lesão no joelho). A manutenção da prisão é, portanto, desproporcional, podendo gerar sérios e graves prejuízos tanto para o tratamento da menor, como impactar no bem-estar e na qualidade de vida dos genitores idosos da acusada.

A defesa sustenta que a paciente é
possuidora de condições pessoais favoráveis
, razão pela qual deve ser
concedida a liberdade provisória à paciente
, com ou sem a
aplicação de medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do CPP.

Os impetrantes alegam ainda
excesso de prazo na formação da culpa
, estando a paciente
presa há mais de 09 (nove) meses
, tendo sido
remarcada a audiência de instrução e julgamento para o dia 11/12/2024
, caracterizando demora injustificada.

Requerem a concessão liminar da ordem impetrada, para
conceder a liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares
, conforme o art. 319 do CPP, tendo em vista suas condições pessoais, responsabilidades familiares e estado de saúde. No mérito, requerem a concessão definitiva da ordem, para que seja
revogada a prisão preventiva da paciente
, considerando a ausência de fundamentação concreta, o excesso de prazo e os danos irreparáveis à paciente, à sua neta e aos seus genitores.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Os autos foram inicialmente a mim distribuídos, no entanto, em face de meu
afastamento funcional (folgas de plantão)
(doc. ID 23663487), foram
redistribuídos
ao gabinete da
Desembargadora Kédima Pacifico Lyra
, a qual, em
03/12/2024
,
indeferiu a
liminar postulada
(decisão, doc. ID 23677499).

Em seguida, vieram-me os autos
conclusos
, oportunidade em que solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 069/2024-GJRM
, datado de
17/12/2024
(doc. ID 24075479).

A autoridade coatora assim informa:

“A denúncia, oferecida em 11.03.2024, narra que no dia 16.02.2024, a polícia militar em ronda na BR. 155, próximo ao laticínio desta cidade, constataram que a denunciada FRANCISCA BARBOSA DE MORAES, tinha em depósito e vendia substâncias entorpecentes, corrompeu ou facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos e, ofereceu vantagem indevida a funcionário público, momento em que foi presa em flagrante.

A denúncia foi recebida no dia 10.04.2024.

Apresentada defesa preliminar no dia 29.04.2024.

A defesa apresentou manifestação requerendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão do estado de saúde da ré, em 22.05.2024.

O Ministério Público se manifestou contrário aos requerimentos da defesa, no dia 24.05.2024.

Em decisão foi indeferido o requerimento de aplicação de medidas cautelares diversas de prisão, no dia 27.05.2024.

Admitida a denúncia, em 06.06.2024, e designada audiência concentrada de instrução para o dia 24.07.2024, às 10:00hs.

Em sede de audiência, foram ouvidas as testemunhas presentes, dispensada a oitiva da testemunha Antônio Marcos de Araújo Santana, que não compareceu. O Ministério Público requereu a oitiva da testemunha de defesa K. L. B. C. (adolescente), a qual não compareceu sem apresentar qualquer justificativa, a audiência foi redesignada, em razão do requerimento ministerial, para o dia 11.12.2024 às 12:00hs.

No dia 25.09.2024, foi apresentado pedido de revogação de prisão preventiva.

No dia 02.10.2024, foi proferida decisão mandando desentranhar dos autos principais o pedido incidental, sendo distribuído sob autos nº 0800959-87.2024.8.14.0047. Nestes novos autos, o Ministério Público se manifestou desfavorável ao pedido de revogação de prisão preventiva, no dia 07.10.2024. Seguindo o parecer ministerial, foi indeferido o requerimento no dia 10.10.2024.

Nos autos principais foi realizada a audiência em continuação no dia 11.12.2024, sendo procedida a oitiva da testemunha K. L. B. C., e demais testemunhas, após passou a ser feito o interrogatório da ré. O Ministério Público requereu a juntada do laudo definitivo, sendo determinado o prazo de 10 (dez) dias para a conclusão das diligências requeridas pelo órgão ministerial”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada (parecer, doc. ID 24343768).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões dos impetrantes estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

Na hipótese dos autos,
extrai-se que a prisão em flagrante da paciente foi devidamente homologada e convertida em preventiva, de forma fundamentada na audiência de custódia, na data de 18/02/2024
, dada a
gravidade concreta da conduta praticada
, visando
garantir a ordem pública
, nos seguintes termos (doc. ID 23658459):

“(...). No que diz respeito à prisão em flagrante, essa ocorreu em uma das modalidades previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal, ou seja, a agente fora presa quando, em tese, cometia uma infração penal. Ademais, todos os procedimentos indispensáveis à configuração do flagrante e a sua legalidade foram devidamente cumpridos pela autoridade policial, razões pelas quais o flagrante deve ser mantido em seus termos. No que tange à custodia em si, denota-se tanto pelas declarações da presa, como pelo laudo de exame de corpo de delito constante nos autos, que essa não sofrera quaisquer violências a sua integridade física, moral ou psicológica, que tal prisão se apresenta como escorreita. Quanto a necessidade de conversão da prisão preventiva em flagrante ou adoção de quaisquer outras medidas menos gravosas, destaco que há nos autos justa causa para prisão e, portanto, também, para adoção de quaisquer outras medidas menos gravosas. A princípio cumpre salienta que o delito conhecido com tráfico de drogas traz em seu bojo grave desestabilidade ao tecido social, inclusive com a ocorrência de outros crimes igualmente graves, tanto é que familiar da própria custodiada em face desse envolvimento já teve sua vida ceifada,
e ao que tudo indica os envolvidos continuam a agir e a violar a ordem pública
.
Embora a custodiada sustente que estava apenas de passagem por esta cidade, supostamente para cumprir “ordens” de criminosos, que pretendiam resgatar substâncias entorpecentes, isto não está devidamente comprovado. Além disso, a presa já tem envolvimento em delito de igual espécie, o que leva a crer, salvo em melhor apuração, que mantém algum tipo de relação com a infração ilícita narrada
. Além disso, sem maiores esclarecimentos a respeito do envolvimento da custodiada com outros agentes, o que só será possível mediante perícia dos aparelhos apreendidos, tudo leva a crer que poderá ocorrer prejuízo a uma vindoura instigação e instrução penal, especialmente quanto à coleta de provas, o que pode também prejudicar a própria aplicação da lei. Portanto, a concessão de liberdade pura e simples, diante das circunstancias ora mencionadas, não é suficiente para a garantia da ordem pública, da instrução penal e da aplicação da lei como acima fundamentado.
Embora este juízo em certas condições favoráveis tenha concedido prisão domiciliar, isto ocorre quando a vítima mulher demonstra que pode obter tal benefício sem prejuízos dos pressupostos ensejadores da prisão e, quando de sua condição peculiar necessitar descendente ou outro parente próximo, o que não resta no momento, devidamente demonstrado
.
Verifico ainda, que o fato da agente possuir lesão em membro inferior não é daquelas condições de saúde que a impediria, por si só, de receber do sistema penitenciário o devido cuidado e tratamento
. Além do mais, a custodiada não apresentou a este juízo qualquer comprovação ou qualquer evidência de que quando de sua prisão, havia acabado de chegar a esta cidade ou que vieira as suas expensas e como disse anteriormente, ainda não comprovou a este juízo ser pessoa, responsável pelo cuidado a ascendentes ou parentes próximos, o que lhe daria, ressalvadas outras condições, o direito a concessão de prisão domiciliar regrada. ISTO POSTO, CONVERTO O FLAGRANTE DE FRANCISCA BARBOSA DE MORAES EM PRISÃO PREVENTIVA e determino a condução da custodiada ao presidio feminino mais próximo. (...)”.

Em
10/10/2024
, o juízo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de Francisca Barbosa de Moraes
, nos seguintes termos:

“(...). Sem embargo da zelosa argumentação da requerente,
a prisão, por ora, deve ser mantida, uma vez que ainda persistem os elementos que à época autorizaram sua decretação, não havendo sequer falar em revogação da medida, eis que calcada em suporte fático ainda consistente e condizente com as finalidades a que se propõe a cautela
.

Quanto à primariedade técnica, considero que tal circunstância não justifica, por si só, a concessão de liberdade provisória. Ressalta-se que há entendimento do Supremo Tribunal Federal (HC nº. 86751/CE) no sentido de que a primariedade e os bons antecedentes não têm o condão de afastar a prisão preventiva, porquanto há outros elementos aptos a justificá-la, como é o caso dos autos. Ou seja, ainda que tecnicamente primário, não se pode desconsiderar todo o deslinde processual. Nos termos da denúncia, a requerente é acusada de crime grave.

Este juízo não desconhece que a prisão preventiva jamais pode ser decretada com base na gravidade em abstrato do delito. Se assim não fosse, bastaria o cometimento de crime hediondo para a segregação cautelar.
Todavia, se demonstrada a gravidade em concreto, seja pelo modo de agir, seja pela condição subjetiva do agente, afigura-se possível a decretação da medida extrema, até porque o regime inicial do cumprimento de pena é fechado
.

No caso dos autos, os indícios levantados durante a investigação se mostram suficientes para a manutenção da prisão preventiva,
eis que detalham, com precisão, o modo de agir da acusada, pertinente aos crimes de tráfico ilícito de drogas, corrupção de menores e corrupção ativa
.

Vale salientar que
a prisão preventiva também calcada no asseguramento da aplicação da lei penal, atendendo a outro preceito do art. 312, do CPP, porque nada o impede de se afastar do distrito da culpa, o que pode prejudicar o deslinde processual
.

Vale salientar que
a instrução processual não sofre quaisquer percalços, inclusive no que diz respeito a algum excesso de prazo, razões pelas quais, não há que se falar em revogação da prisão
.

Por fim, até as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são inadequadas e insuficientes, uma vez que a liberdade, mesmo condicionada,
é nociva pela possibilidade de reiteração da atividade delituosa, estimula a prática do mesmo delito por outros, em face da sensação de impunidade
.

Por todo o exposto, não se cogita constrangimento ilegal proveniente da decisão que decretou a preventiva quando o
decisum
está pautado em indícios de autoria e prova da materialidade do crime, invocando os fundamentos da
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
.

ISTO POSTO,
INDEFIRO O PEDIDO E MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE FRANCISCA BARBOSA DE MORAES
. (...)”.

A defesa argumenta que
a decisão que decretou/manteve a prisão preventiva do paciente se mostra ausente de fundamentação adequada
. A carência de fundamentação e ausência dos requisitos legais à manutenção da preventiva são pretensões que não prosperam, vez que, cabe consignar que ela tem cabimento quando presentes
provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria
, e quando evidenciada, ainda, a necessidade da medida para
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal
, conforme estabelece o art. 312 do CPP.

Os
indícios de materialidade e autoria do crime
são verificados nos elementos coletados ao longo da investigação policial. Cabe consignar que a defesa não juntou outros documentos probatórios ou argumentos suficientes para desconstituir tais elementos. De outro lado,
o perigo de liberdade da paciente é evidenciado pelas circunstâncias analisadas no caso concreto
.

A defesa postula, ainda, a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, em especial
a prisão domiciliar por motivos de natureza humanitária
, alegando que
a paciente possui debilidade em sua saúde por ter uma lesão no joelho
, além de ser a
única responsável pela neta adolescente que possui transtornos mentais e psicológicos
, necessitando de cuidados especiais, bem como pelos
cuidados com seus genitores idosos
.

Quanto a essas questões levantadas no presente
habeas corpus
, o juízo
a quo
se manifestou quando do decreto prisional, senão vejamos: “(...). Embora este juízo em certas condições favoráveis tenha concedido prisão domiciliar, isto ocorre quando a vítima mulher demonstra que pode obter tal benefício sem prejuízos dos pressupostos ensejadores da prisão e, quando de sua condição peculiar necessitar descendente ou outro parente próximo, o que não resta no momento, devidamente demonstrado. Verifico ainda, que o fato da agente possuir lesão em membro inferior não é daquelas condições de saúde que a impediria, por si só, de receber do sistema penitenciário o devido cuidado e tratamento. Além do mais, a custodiada não apresentou a este juízo qualquer comprovação ou qualquer evidência de que quando de sua prisão, havia acabado de chegar a esta cidade ou que viera as suas expensas e como disse anteriormente, ainda não comprovou a este juízo ser pessoa, responsável pelo cuidado a ascendentes ou parentes próximos, o que lhe daria, ressalvadas outras condições, o direito a concessão de prisão domiciliar regrada (...)”. (doc. ID 23658459)

Observa-se que,
não há comprovação de que a paciente esteja extremamente debilitada por motivo de doença grave e que não vem recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional
, que demonstre a necessidade de concessão da liberdade provisória.

O Ministério Público assim se manifestou (doc. ID 24075487): “A necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública se justifica não apenas pela
gravidade dos delitos imputados, mas também pelo
modus operandi
da denunciada, que envolve a utilização de menor de idade em suas atividades criminosas e a tentativa de suborno a autoridades policiais
. Tais fatos demonstram desprezo pelas leis e pelas instituições, o que agrava sua conduta e reforça a necessidade de manutenção de sua custódia cautelar. Ademais, a gravidade concreta dos crimes praticados, em especial o tráfico de entorpecentes em grandes quantidades, a corrupção de menor e a tentativa de suborno, são fatores que, por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, conforme pacífico entendimento jurisprudencial”.

Em uma segunda manifestação, o Ministério Público assim se pronunciou acerca da
análise de doença ortopédica da paciente
(doc. ID 24075490): “A defesa requereu a análise da documentação juntada com a defesa preliminar no que diz respeito à doença ortopédica da ré, solicitando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, e a consequente expedição de alvará de soltura. Contudo, considerando a gravidade dos fatos imputados à ré, a saber: - Tráfico de drogas: No dia 16 de fevereiro de 2024, por volta das 19h20, a ré foi flagrada com substâncias entorpecentes, armazenando-as e vendendo-as sem autorização legal. - Corrupção de menores: A ré corrompeu ou facilitou a corrupção de menor de 18 anos, induzindo-o a praticar infração penal. - Corrupção ativa: A ré ofereceu vantagem indevida a funcionário público para que este praticasse, omitisse ou retardasse ato de ofício. Tais condutas demonstram a periculosidade da ré e a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva”.

Desse modo, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que
o art. 318 do CPP não estabelece direito subjetivo automático à concessão do benefício
, visto que tal dispositivo contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse
se as circunstâncias concretas assim recomendarem
, o que não ocorre no presente caso.

No que diz respeito às
qualidades pessoais da paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva da paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÊS HOMICÍDIOS E UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.
1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada na gravidade concreta dos crimes, no
modus operandi
e na reiteração delitiva. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.
3. Esta Corte Superior entende que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação, mormente na posição de liderança. 4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos.
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
6. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porquanto o atraso foi justificado pela complexidade do feito, o número de réus - que envolve o acusado mais 5 corréus -, além dos contornos da demanda a ser submetida ao procedimento do Júri. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 175.703/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

No que tange a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente de
excesso de prazo na formação da culpa
da paciente, entende-se que a demora é justificável e não constitui ilegalidade, pois não é razoável que os prazos resultem de simples soma aritmética. Destaca-se que a demora não se deu por culpa ou desídia do juízo.

Ademais, o lapso temporal deve ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Como cediço, os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada arcabouço fático. Apenas o excesso injustificado se afigura constrangimento ilegal, hábil à concessão da ordem.

No dia
11/12/2024
, em audiência,
a instrução foi encerrada
.

Sobre o tema, há muito o STJ leciona que:
“Com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça”
. (STJ - AgRg no RHC: 166355 BA 2022/0182079-9, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 27/03/2023).

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/02/2025